Tribunal: TJES
Processo: 0006375-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006375-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE NILCEA DO NASCIMENTO DIAS e outros

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FIM E
X
CLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006375-82.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
ESPÓLIO DE NILCEA DO NASCIMENTO DIAS E OUTROS

EMBARGADO:
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

ESPÓLIO DE NILCEA DO NASCIMENTO DIAS E OUTROS
embargam de declaração do acórdão id 8613583, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida no bojo desta ação de usucapião ajuizada em face da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (id 8973465), ESPÓLIO DE NILCEA DO NASCIMENTO DIAS E OUTROS

afirmam que seu recurso tem a finalidade única de prequestionamento do art. 183 da CF, art. 1240 do CC e art. 9º da Lei 10.257/2001, visando o esgotamento das instâncias ordinárias e a interposição de eventual recurso especial.

Pois bem.

Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15, e explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, tal como na presente hipótese, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelos embargantes, ocasião em que se concluiu que “evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que ‘
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião’
”.

Considerando que da análise das provas se verificou que os autores desta demanda, ora embargantes, objetivam usucapir imóvel de propriedade da COHAB/ES, em liquidação extrajudicial, cujo patrimônio ativo e passivo foi assumido pelo Estado do Espírito Santo, sua pretensão se torna inviável, posto que, como é consabido, os bens de natureza pública não se sujeitam à usucapião, razão pela qual é indevido o acolhimento do pleito autoral, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COHAB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PATRIMÔNIO TRANSFERIDO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de Incompetência do Juízo da Fazenda Pública – Rejeitada.
Após a edição da Lei Complementar Estadual nº 488/09, o Estado do Espírito Santo restou autorizado a promover a extinção e liquidação da COHAB/ES (art. 26), momento a partir do qual assumirá todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, motivo pelo qual manifestou expressamente nos autos o interesse jurídico na presente ação de usucapião. Assim, ainda que a liquidação da referida sociedade de economia mista não tenha se ultimado, se revela presente o interesse jurídico do Estado, por ele manifestamente expressado, a atrair a competência da Vara Fazendária.

2. Mérito.
Considerando que o Estado do Espírito Santo, em razão da liquidação extrajudicial da COHAB/ES, assumiu todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, os imóveis passam a ter natureza de bem público.

3.
Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

4.
Por outro lado, a alegação de que o imóvel deve ser caracterizado como bem dominical caracteriza alteração da causa de pedir indicada na petição inicial desta ação de usucapião, atitude vedada pelo ordenamento processual pátrio (arts. 329 do CPC/15 e 264 e 269 do CPC/73), por caracterizar violação ao princípio da estabilização da demanda.

5.
Recurso desprovido.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA, DESTINADO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008).
(...) (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO EXCLUSIVO DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada,
não se prestando à mera reabertura da discussão sobre questões já decididas. (Embargos de Declaração Rem Ex-officio nº 24970022497,

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2005, Data da Publicação no Diário: 16/06/2005, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA).

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se os embargantes não concordam com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.